Tribunal: TJMT
Processo: 1013077-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013077-13.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO), FRANCISCO FERREIRA DA COSTA - CPF: 741.424.021-53 (PACIENTE), JUÍZ DA TERCEIRA VARA BARRA DO BUGRES-MT (IMPETRADO), S. D. X. P. - CPF: 078.775.301-70 (VÍTIMA), V. A. D. B. - CPF: 069.738.301-61 (VÍTIMA), M. C. D. A. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (IMPETRANTE), EDEVAL GOMES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013077-13.2022.8.11.0000

PACIENTE: FRANCISCO FERREIRA DA COSTA
IMPETRANTE: PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA E PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO CARACTERIZADAS –IMPRESCINDIBILIDADE DO CÁRCERE PARA ASSEGURAR A FINALIDADE DO PROCESSO NÃO EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de elementos extraídos dos autos, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta; caso contrário, a liberdade é impositiva.

A gravidade própria do tipo penal infringindo não justifica a medida extrema.

Singelas ilações que o paciente poderá fugir do distrito da culpa ou atrapalhar a instrução processual não bastam para segregá-lo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013077-13.2022.8.11.0000

PACIENTE: FRANCISCO FERREIRA DA COSTA
IMPETRANTE: PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Francisco Ferreira da Costa
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.

1002295-20.2022.8.11.0008, ante a falta de fundamentos idôneos que justifiquem a segregação.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente está sendo investigado pelo crime tipificado no art. 217-A do Código Penal; 2) a prisão foi decretada antes de ele ser ouvido na delegacia de policia, o que afronta
“
o princípio do contraditório e ampla defesa, já que está sendo acusado de um crime, baseando-se sua prisão apenas na palavra da vítima
” (sic); 3) não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão cautelar; 4) a gravidade abstrata do crime não justifica o cárcere; 5) não representa risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, e “
não pretende de nenhuma forma perturbar ou dificultar a busca da verdade real, no desenvolvimento da marcha processual, pois estará voltado, tão-somente, a defender-se da acusação que contra si foi imputada
” (sic); 6) o paciente faz jus à prisão domiciliar, pois é diabético, faz uso contínuo de insulina e integra o grupo de risco quanto a possível contaminação pela Covid-19; 7) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 133977692 - pág. 1-14).

A liminar foi deferida (Id. 134210683 - pág. 1-5); contudo, a autoridade coatora
não
prestou as informações solicitadas (Id. 138567190 - pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pela concessão da ordem (Id. 139595688 - pág. 1-5).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1013077-13.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos registram que
Vitória Aparecida Duarte Borges, que atualmente conta com 13 (treze) anos, procurou o Conselho Tutelar e relatou que era abusada na casa dos avós maternos, por seu tio Francisco, desde quando tinha 10 (dez) anos de idade.

Disse que Edeval
Gomes da Silva – que é casado com sua tia-avó – também a agredia sexualmente.

Quando a Conselheira compareceu no local dos fatos, ouviu de Sofia Duarte Xavier (6 anos) que Edeval igualmente abusava dela.

Além disso,
Wene Suellen Duarte de Arruda alegou que sua filha, Maria Cecília Duarte Ferreira Arruda (9 anos), também foi vítima de Edeval.

A prisão cautelar dos investigados foi decretada no dia 29-6-2022, após requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério, conforme decisão transcrita:

[...]

Pois bem. Manuseando detidamente os documentos anexados ao pedido da Autoridade Policial, constato que há fortes indícios de autoria e prova da materialidade do cometimento de vários crimes nesta urbe, destacando-se a
materialidade delitiva
vem estampada sobremaneira nos autos, Boletim de Ocorrência n. 2022.161423 e n. 2022.161922 e pelos Laudos Periciais de Constatação de Violência Sexual.

No tocante à
autoria delitiva
, percebe-se, pelas peças que acompanham o presente incidente, que existem indícios suficientes em que decorrem das declarações prestadas pelas infantes, durante oitiva realizada perante a Autoridade Policial e Atendimento Psicológico.

Assim, presentes, portanto, os pressupostos da prisão preventiva, que bem demonstram o fumus commissi delicti – prova da existência dos crimes e indícios suficientes das autorias delitivas.

No caso em apreço, é preciso garantir a ordem pública, a fim de evitar que os representados voltem a praticar atos delituosos, garantia da aplicação da lei penal, a fim de evitar que os agentes fujam do distrito da culpa e conveniência da instrução criminal, visando impedir que os suspeitos perturbem ou impeçam a produção de provas, especialmente por serem familiares das vítimas.

Como é cediço, a gravidade do crime, o modus operandi da prática delitiva e os indícios concretos da periculosidade do agente bem demonstram e fundamentam a necessidade de sua segregação cautelar, para fins de garantia da ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, defiro o pedido constante na representação da Autoridade Policial e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos representados
FRANCISCO FERREIRA DA COSTA e EDEVAL GOMES DA SILVA,
com fundamento nos art. 312 c/c art. 313, inciso I do Código de Processo Penal. [...]
(Id.

133977694 - pág. 2-6).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso
sub examine
, o decreto constritivo se limitou a consignar que há indícios de autoria e que o crime imputado ao paciente é grave.

De fato, não se apontou nenhuma circunstância concreta que legitime a medida extrema.

O diferencial que justifica a prisão cautelar para proteção da ordem pública não foi individualizado. Não há notícia que a violência empregada na consecução do delito ultrapassou aquela que é ínsita ao crime imputado ao paciente.

Também não restou demonstrado que ele apresenta periculosidade diferenciada e que, em liberdade, poderá cometer novos delitos.

A decisão tampouco expôs os fundamentos que amparam a conclusão que o cárcere é necessário para “
evitar que os agentes fujam do distrito da culpa e por conveniência da instrução criminal, visando impedir que os suspeitos perturbem ou impeçam a produção de provas, especialmente por serem familiares das vítimas
”.

Singelas ilações, desprovidas de amparo fático, não bastam para segregar o investigado.

Para decretar a prisão preventiva, além de provas da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, exige-se que a

medida constritiva

esteja consubstanciada em elementos concretos, demonstrando sua necessidade e adequação, o que não ocorreu no presente caso.

Se não há fundamentos idôneos que recomendem o cárcere, a liberdade é impositiva, conforme se vê nos seguintes arestos:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ART. 93, IX, DA CF. ART. 315, § 2o, III, DO CPP. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o decreto de prisão preventiva deve demonstrar a materialidade do crime e dos indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar, fundamentadamente, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 315, § 2o, do Código de Processo Penal, fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu represente para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal.

2. O decreto de prisão destaca o flagrante o perigo à ordem pública, conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Não vislumbro, nesses termos, elemento individualizador do ato apontado como criminoso apto a traduzir especial gravidade capaz de abalar a ordem pública ou mesmo risco à aplicação da lei penal. Trata-se de fundamentação genérica, passível de aplicação em inúmeros casos de qualquer delito.

3. Ordem concedida para permitir que o paciente aguarde o trânsito em julgado do processo em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso, sem prejuízo de decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas por força das cautelares ou de superveniência de motivos concretos para tanto.
(STJ, HC n. 627.181/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 1/4/2022).

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CABIMENTO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, o paciente voltará a reiterar na prática delituosa, ou que colocará em risco a integridade física e/ou psíquica da vítima, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.
(TJ/MT, N.U 1012831-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).

No contexto

delineado, a imposição de cautelares alternativas – que foram definidas em sede de liminar – mostra-se suficiente para preservar a ordem pública e a finalidade do processo, notadamente porque se trata de paciente
primário, que não apresenta outros registros criminais
(Id.
133993152 - pág. 1)
.

Nesse sentido:

[...] Na espécie, as particularidades do caso, sobretudo a quantidade de droga apreendida, qual seja, 100g (cem gramas) de maconha, demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em observância à regra de progressividade das restrições pessoais disposta no art. 282, §§ 4o e 6o, do Código de Processo Penal, o qual determina que apenas em último caso será decretada a custódia preventiva, ou seja, quando não for cabível sua substituição por outra cautelar menos gravosa. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 715.767/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

[...] Demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento dos agravados, devem ser substituídas as prisões preventivas por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 733.308/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022